Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732429-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIVAN BARROS RODRIGUES AGRAVADO: ERINALDO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DELCIVAN BARROS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0732457-40.2021.8.07.0001, propostos pelo Agravante em desfavor de ERINALDO LIMA DA SILVA, ora Agravado, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda. Analisando os autos principais verifiquei que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alvo desses embargos de terceiro (Quadra 06, Conjunto 02, Lote no 32/34, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71.680-621) foi determinada a partir de informações oriundas da própria Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 62687576 do processo 0063475-82.2005.8.07.0001). Além do mais, a parte embargante juntou apenas uma cessão de direitos (e não uma cadeia mais antiga de procurações/cessões de direitos), que não faz qualquer menção ao executado no processo principal e ainda faz menção a pagamentos em cheque, apesar da parte embargante afirmar na emenda que o pagamento foi em dinheiro. Por fim, no processo principal não foi designado leilão, mas apenas avaliação do imóvel. Com isso, não vislumbro probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória, razão pela qual a INDEFIRO. Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para apresentar manifestação no prazo de 15 dias.” Diz o Agravante, inicialmente, que “adquiriu o imóvel, localizado à Quadra 06, Conjunto 02, Lote no 32/34, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71.680-621, com área de 1000m2 (mil metros quadrados) mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos e obrigações, sem cláusula de arrependimento, em 10 de março de 2015, pelo valor justo e acertado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pago à vista e em espécie, conforme contrato em anexo (DOC.04)” (Num. 29798301 - Pág. 3). Acrescenta que “o Agravado propôs ação de anulação de negócio jurídico com devolução de quantia paga (Processo no 0063475-82.2005.8.07.0001) em face de ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES, antigo Cedente do imóvel, da presente ação houve o trânsito em julgado deferindo os pedidos do Agravado, em sede de Cumprimento de sentença, e mediante pesquisa nos órgãos competentes foram localizados alguns imóveis no nome do Sr. Antônio, ora Executado, sendo lavrado o termo de penhora” (Num. 29798301 - Pág. 3). Sustenta o Agravante que o referido imóvel encontra-se, atualmente, me seu nome perante o órgão competente do Distrito Federal e que, desse modo, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, nos moldes do art. 678 do Código de Processo Civil. Afirma que o referido imóvel é a residência do Agravante e que configura bem de família. Argumenta que, a despeito de “desprovido de registro na época da aquisição, e só conseguir a transferência do imóvel na administração do Condomínio e na Secretária no presente ano, o instrumento particular de Cessão de Direitos é documento hábil a defender a posse do bem, conforme assinalado pela Súmula 84 do STJ” (Num. 29798301 - Pág. 13). Invoca o enunciado n.o 375 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e assevera ser “adquirente de boa-fé, não preenchendo os requisitos para a configuração de fraude à execução, assim, tem -se afastada qualquer restrição ao imóvel, devendo ser cancelada a penhora” (Num. 29798301 - Pág. 13). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito, “de modo a suspender a penhora, e todos os atos do processo principal no 0063475-82.2005.8.07.0001, até o trânsito em julgado da decisão terminativa a ser proferida.” (Num. 29798301 - Pág. 25). Preparo regular (Num. 29798304 e 29798305). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0732457-40.2021.8.07.0001, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, segundo o caput do art. 678 do Código de Processo Civil, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” No caso do Feito originário, o Agravante afirma que adquiriu o imóvel em 10/03/2015, mediante a celebração de instrumento particular de cessão de direitos e com o pagamento da integralidade do preço em espécie na data do negócio. Quanto ao preço, o Instrumento Particular de Cessão de Direitos apresentado pelo Embargante/Agravante na origem, em sua Cláusula Segunda, estabeleceu o “preço certo e ajustado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagos a vista, o qual o CEDENTE dá pela importância recebida e declarada plena, geral rasa e total quitação depois da quitação dos cheques...” (Num. 103175550 - Pág. 1 do Feito originário). Determinada a apresentação de emenda da petição inicial para, entre outros temas, apresentar comprovante de pagamento do preço do imóvel (Num. 103386813 do Feito originário), o ora Agravante afirmou que o “valor foi totalmente pago à vista em moeda corrente no ato da assinatura do instrumento particular de Cessão de direitos, sendo que o Embargante efetuou o pagamento em espécie ao Sr. ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES, não podendo anexar na presente ação quaisquer comprovantes de pagamento, sendo perfeitamente comprovado o seu direito possessório mediante a Cessão de Direitos reconhecida em cartório” (Num. 103175550 - Pág. 1 do Feito originário). Desse modo, não houve comprovação quanto ao pagamento pela aquisição do imóvel e, ainda, houve apresentação de versões diferentes quanto a tal ponto, já o que instrumento contratual apresentado menciona o pagamento com cheques e o Agravante afirma que realizou o pagamento à vista, em espécie, do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que, em princípio, não corresponde “aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio” (art. 113, § 1o, inciso II, do Código Civil). Por seu turno, o Cumprimento de Sentença (Feito n.o 2005.01.1.106586-7 - 0063475-82.2005.8.07.0001) do qual fora emanada a ordem de penhora do bem foi ajuizado no ano de 2005 e a citação do segundo Réu, ANTÔNIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, cedente do imóvel, ocorreu em 2013 (Num. 36264646 do Feito n.o 0063475-82.2005.8.07.0001). Acerca do tema, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. 1. Presentes os requisitos da Lei 1.060/50, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido. 2. A aquisição de imóvel por meio de contrato de cessão de direitos, na pendência de ação fundada em direito real - sem a devida precaução da adquirente que não requereu certidão junto ao Cartório de Distribuição -, aliada à ausência de prova do pagamento do preço, evidenciam a existência de negócio simulado e a má-fé da terceira embargante.” (Acórdão 1118983, 20110710341426APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: 346/356) Por fim, quanto à alegação do Agravante de que o imóvel constitui bem de família, é certo que a eventual constatação de fraude a execução é fenômeno anterior ao ingresso do bem no patrimônio do Agravante e que a consequência jurídica do reconhecimento de fraude à execução é a ineficácia, perante o Credor, do negócio realizado entre o Devedor e Terceiro (art. 792, § 1o, do CPC). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador